Tribunal: TJMT
Processo: 8010867-95.2012.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELISANGELA LOPES FONSECA ROCHA - CPF: 620.061.261-72 (RECORRENTE), ERICA SILVA ROCHA - CPF: 009.433.231-26 (ADVOGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - CPF: 082.635.097-69 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MÓVEL S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO EM RAZÃO DE MUDAÇA DE CIDADE - FATURA SUPERIOR IMPUGNADA SEM COMPROVAÇÃO DE REENVIO PARA PAGAMENTO - DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUAÇÃO ADMINISTRATIVA (PROTOCOLOS) - INCLUSÃO DOS DADOS NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -

REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) - JUROS E CORREÇÃO CONTRATUAL DEVIDAMENTE APLICADOS -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de reclamatória na qual a Recorrida
ELISANGELA LOPES FONSECA ROCHA,
sustenta solicitação de cancelamento do plano de telefone e internet em 21/04/2011, ante mudança de cidade, sendo enviada faturas com valor superior, as quais foram contestadas, contudo, sem reenvio de novas faturas para pagamento.

2. Anexa 08 números de protocolo de ligação, demonstrando as tentativas de solução administrativa, os quais não foram impugnados pela recorrente.

3.

Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes no valor de R$ 171,85 (cento e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

4. A comprovação da tentativa de solução administrativa e impugnação da fatura envida, basta para tornar indevida a inscrição no cadastro de maus pagadores, e para a concessão de indenização, pois o consumidor tentou de todas as formas que estavam ao seu alcance solucionar o ocorrido; o que macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5.

Danos morais devidos, fixados no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) que merece alteração para
REDUZIR a condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposta à parte Recorrente, sem descurar das condições pessoais do demandante.

6.
Tratando-se de relação contratual, a condenação imaterial deve ser
corrigida monetariamente a partir do arbitramento
– Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor -
INPC
– Lei n. 6.899/81 -, e acrescida de
juros de 1% (um por cento) ao mês
, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal
, a partir da citação
– CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405,
conforme aplicado, não merecendo reforma.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de reclamatória na qual a Recorrida
ELISANGELA LOPES FONSECA ROCHA,
sustenta solicitação de cancelamento do plano de telefone e internet em 21/04/2011, ante mudança de cidade, sendo enviado faturas com valor superior, as quais foram contestadas, contudo, sem envio de novas faturas para pagamento.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para condenar a ora recorrente ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, abaixo colacionada:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO Julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR a inexistência o débito ora discutido e CONDENAR a reclamada a pagar a título de danos morais à parte Autora o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros, pela taxa INPC desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ);

Inconformada, a recorrente OI S/A, nas razões recursais requer a reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considera-lo exorbitante e desarrazoado, bem como alteração dos juros e correção aplicados para incidirem desde o arbitramento.

A parte recorrida, por sua vez, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e o não provimento do recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2020